Tribunal: TJBA
Processo: 0100304-92.2000.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0100304-92.2000.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: CRISTINA LEMOS DE ALMEIDA e outros (3)

Advogado(s): LUIZ OTAVIO DE SOUZA JORDAO EMERENCIANO, PEDRO HENRIQUE VIEIRA LEITE DE LIMA, ALESSANDRA SALES LOPES

APELADO: RAYMUNDO SANTANA & CIA LTDA

Advogado(s):ORLANDO ISAAC KALIL FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR.
AÇÃO REVOCATÓRIA.
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA SIMPLES. POSSIBILIDADE.
INTERESSE NO RESULTADO DA LIDE.
RECEBIMENTO DO PROCESSO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. INTELIGÊNCIA DO ART. 119, § ÚNICO DO CPC.
PRAZO PARA O RECURSO DE APELAÇÃO ESGOTADO. NÃO CONHECIMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS DA INTERVENIENTE. MÉRITO RECURSAL.
DAÇÃO EM PAGAMENTO. MASSA FALIDA. CONCORDATA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NORMA EXPRESSA. ART. 57 DO DECRETO-LEI Nº 7.661/1945. OPOSIÇÃO DE DEFESA EM EXECUÇÃO CONTRA O MESMO ATO. PERDA DO DIREITO DE PROPOR A AÇÃO REVOCATÓRIA. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO EXTINTA.

1.

A
nalis
ando
o pedido de assistência simples lançado pela
C
&A MODAS S/A no petitório de ID 23223581,
observo que há demonstração de interesse
jurídico
da requerente, uma vez que é locatária, até janeiro de 2026, de imóvel objeto da lide (matrícula n. 6.368, do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Maceió-AL), possuindo relação contratual direta com os apelantes GIDALTE MAGALHÃES DE ALMEIDA, MARIA DA LUZ SIQUEIRA COSTA SANTOS, CRISTINA LEMOS DE ALMEIDA e ANTÔNIO SANTANA BISPO, conforme se extrai da cópia do contrato de locação (fls. 31/50 do ID 23223586).

2.
Com efeito, é certo que a sentença fez constar a decretação de “
nulidade dos registros seguintes à mudança da razão social, efetuados na matrícula n. 6.368, do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Maceió-AL
”, o que,
em maior medida
, atingiria inclusive o registro referente ao contrato de locação de que se beneficia a
C&A S/A
,
razão pela qual
justifica-se o
deferimento

d
o
pleito
de assistência simples.

3.
Nada obstante, não há de
adentrar no
mérito das razões recursais
agitadas
pelo interveniente, quais sejam,

pedido
de decretação de
incompetência
da Justiça Comum, bem ainda na tese de
i
mpossibilidade de anulação de registros como decorrência da suposta fraude pauliana,
eis que o assistente, com fulcro no § único do art. 119, do CPC, recebe o processo no estado em que se encontra.

4.
Logo,
há que reconhecer a preclusão do direito de o
interveniente
,
C&A S/A,
ver analisado o seu recurso de apelação interposto da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, principalmente diante da intempestividade manifesta,
pelo que
não se conhece

d
as razões recursais ali lançadas.

5.
Quanto aos apelos interpostos pelas partes, na espécie
, tem-se que a
falência da MASSA FALIDA iniciou-se sob a vigência do Decreto-Lei nº 7.661/1945 (Lei de falência), de sorte que as suas disposições são aplicáveis.

6
.
Ao dispor sobre a revogação de atos praticados pelo devedor antes da falência,
a
legislação falimentar dispunha que a “
ineficácia do ato pode também ser oposta como defesa em ação ou execução, perdendo a massa o direito de propor a ação de que trata o artigo anterior.
” (art. 57, da Lei de Falência).

7
.

O
art. 57 da aludida Lei de falência dispõe que a ineficácia do ato pode ser oposta como defesa em ação ou execução e que, exercido esse direito processual, a massa falida perde o direito de propor a ação revocatória (prevista no art. 56 da mesma lei). Vale dizer: existe a possibilidade jurídica de ser suscitada a em sede de defesa a nulidade de ato jurídico, mas o exercício desse direito importa em perda do direito de propor a ação revocatória.

8
.
Nesse sentido, anota a doutrina de José Cândido Sampaio de Lacerda: “[...]
Também pode a ineficácia do ato ser oposta como defesa em ação ou execução, perdendo, então, a massa o direito de propor a ação revocatória (art. 57), pois, do contrário, não se compreenderia a existência de duas ações cujos fundamentos fossem o mesmo
[...]” (in Manual de Direito Falimentar, 11a, ed., Freitas Bastos, 1982, p. 143).

9
.
No caso dos autos, a MASSA FALIDA propôs a presente ação revocatória em Outubro/2000 visando anular uma dação em pagamento ocorrida em processo que tramitava na Justiça Laboral. Contudo, a mesma parte já havia oposto defesa na respectiva execução trabalhista em setembro/2000 (exceção de pré-executividade – fls. 24/34), que foi julgada pela Justiça do Trabalho.

1
0
.
Vale anotar que, com o acolhimento da presente preliminar e a consequente extinção da ação revocatória, resta prejudicada a análise das demais matérias recursais e, inclusive, do recurso dos terceiros adquirentes.

1
1
.

Deferimento do pedido de intervenção de terceiros, não conhecendo, contudo, das razões
recursais
ali lançadas posto que intempestivas.
Acolhimento da preliminar de preclusão consumativa. Provimento ao apelo dos réus iniciais. Prejudicado o apelo dos terceiros adquirentes. Sentença reforma
da
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0100304-92.2000.8.05.0001
, em que figuram como apelante CRISTINA LEMOS DE ALMEIDA e outros (3) e como apelada RAYMUNDO SANTANA & CIA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em
DEFERIR O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA SIMPLES DA C&A S/A, NÃO CONHECENDO-SE, CONTUDO, DAS SUAS RAZÕES RECURSAIS
para, em seguida,
ACOLHER A PRELIMINAR DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO DIREITO DE PROPOR A AÇÃO REVOCATÓRIA e DAR PROVIMENTO AO APELO DE ANTÔNIO SANTANA BISPO e MARIA DA LUZ SIQUEIRA COSTA SANTOS,
extinguindo-se a demanda sem resolução de mérito e
JULGAR PREJUDICADO O APELO DE CRISTINA LEMOS DE ALMEIDA e GIDALTE MAGALHÃES DE ALMEIDA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .